Tribunal: STF
Processo: ARE 1574103
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. EXCESSO DE FORMALISMO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    01. A matéria vindicada no presente mandamus cinge-se ao pleito de reconhecimento de ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu a inscrição definitiva do candidato no certame, ante a ausência de apresentação de Certidão Negativa Estadual do Sistema SEEU, em complementação a Certidão Negativa Estadual de Antecedentes Criminais do Estado de Alagoas; 



    02. Pondera-se que a Certidão Negativa Estadual de Antecedentes Criminais do Estado de Alagoas (fls. 137/138), certificou a inexistência de ações penais com condenação transitada em julgado ou execuções penais em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, malgrado seja certo e inequívoco que estabeleceu um rol de observações, dentre elas a necessidade de certidão complementar a ser expedida pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, sendo esta a ausente; 



    03. Afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o indeferimento da inscrição definitiva do candidato do concurso público, havendo de se reconhecer o excesso de formalismo para tal exigência. 



    04. Ordem conhecida e concedida.” 



    Opostos embargos de declaração pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará e pelo Estado do Ceará, foram ambos desprovidos.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    O Estado do Ceará sustenta, nas razões de seu apelo extremo, que “a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará proferiu decisão que, de forma direta e frontal, constitui ofensa aos arts . 2º, 5º, caput, 37, II, CF/88 , bem como aos Tema 485 de Repercussão Geral do STF, ao impedir a eliminação de candidato que não atendeu às determinações editalícias, notadamente quanto à juntada de documentos tempestivamente.



    Alega que, “sob o pretexto de garantir ao autor o direito de permanecer no certame, não obstante tenha sido eliminado na fase de inscrição definitiva, nada mais fez o Tribunal a quo do que intrometer-se indevidamente na esfera administrativa, mediante o desempenho de funções que só cabem à Banca Examinadora”.



    O Ministério Público do Estado do Ceará, por sua vez, alega contrariedade aos artigos 2º, 5º, caput e inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Argumenta que o “impetrante deixou de fornecer a certidão negativa de execuções criminais de forma completa, uma vez que o documento apresentado não contemplava todos os Juízos e sistemas de distribuição, consoante ressalva expressa nele contida. Assim, caberia ao candidato providenciar a complementação com certidão específica, o que não ocorreu, razão pela qual teve sua inscrição indeferida”.



    Discorre que o “Órgão Especial do TJ/CE, substituindo-se à Comissão do Concurso, decidiu admitir documentação apresentada extemporaneamente pelo candidato. Ou seja, o impetrante não apresentou a documentação exigida no prazo e forma fixados pela Administração. Todavia, o Poder Judiciário reconheceu certidão juntada a destempo, para assegurar a continuidade do impetrante no certame, com a efetivação de sua inscrição definitiva”.



    Aduz que “o TJ/CE conferiu tratamento singular ao impetrante, em detrimento dos demais candidatos do concurso que, respeitando os critérios fixados administrativamente, diligenciaram para realizar a entrega de toda a documentação exigida em conformidade e dentro do prazo assinalado”.



    Defende que “o TJ/CE acabou por exorbitar de suas atribuições, na medida em que promoveu uma extensão indevida de seu mister constitucional, conferindo imprópria aplicação ampliativa e ofendendo diretamente o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, além de ofender ao princípio da separação de poderes previsto no art. 2º do Texto Maior, porquanto substituiu-se ao papel da banca examinadora do certame”.



    Inadmitido o apelo extremo interposto pelo MPCE na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    No que se refere ao recurso extraordinário do Estado do Ceará, cabe ressaltar inicialmente que a inexistência do juízo de admissibilidade do mencionado recurso não impede, desde logo, a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a este incumbe o juízo definitivo a respeito do apelo extremo, sendo certo que esta Suprema Corte não está vinculada ao juízo proferido pela instância de origem, não havendo que se falar, inclusive, na restituição dos autos para tanto.



    Perfilhando esse entendimento, colho da jurisprudência os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Admissibilidade do RE na origem. Competência do STF. Prequestionamento. Ausência. Pequena propriedade rural. Caracterização. Impenhorabilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O juízo realizado pelo Tribunal a quo no exame da admissibilidade do recurso extraordinário não vincula o Supremo Tribunal Federal, o qual decide definitivamente acerca do processamento do apelo extremo. 2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 751.604/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13);



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Competência. Juízo de admissibilidade. Turma Recursal. 3. Última análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Supremo Tribunal Federal. 4. Devolução dos autos à Corte de origem. Desnecessidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 614.663/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/11/08);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXII, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO DE ORIGEM QUE INADMITIU O EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DESTA CORTE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 



    (...)



     V – Esta Corte, ao examinar o agravo previsto no art. 544 do CPC, afere, desde logo, todos os pressupostos ao conhecimento do recurso extraordinário, ainda que não examinados pelo Juízo a quo. VI – Agravo regimental improvido” (ARE nº 721.123/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/6/13).



    Deste último julgado, reproduzo excerto do voto proferido pelo eminente Relator que, com a proficiência que lhe é peculiar, destacou, verbis:



    “Dessa forma, esta Corte, ao examinar o agravo previsto no art. 544 do CPC, afere, desde logo, todos os pressupostos para o conhecimento do recurso extraordinário, ainda que não examinados pelo Juízo a quo. Não há que se falar, portanto, em retorno dos autos à instância de origem para que ela se pronuncie sobre argumento desenvolvido pelo recorrente em favor da admissibilidade do apelo extremo não analisado na decisão agravada. A este Tribunal caberá o exame dessa alegação, haja vista não estar vinculado ao juízo de admissibilidade realizado pela instância de origem. Aplicam-se no caso, mutatis muantis, as razões que deram ensejo à edição da Súmula 528 desta Corte, que possui o seguinte teor:



    ‘Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal 'a quo', do recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento’.



    Ademais, cabe a esta Corte, em defesa da efetividade do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, obstar a utilização de estratégias jurídicas que busquem, unicamente, protelar o deslinde final da causa” (grifei).



    Fixadas essas premissas, passo à análise em conjunto dos dois recursos extraordinários, uma vez que suas razões e pedidos se confundem.



    Anote-se, inicialmente, que o caso ora em exame guarda particularidades que o distingue do Tema nº 485. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a posssibilidade do Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concuso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital, situação diversa do presente caso, que trata da legalidade de decisão administrativa que indeferiu a inscrição definitiva do candidato no certame, ante a ausência de apresentação, em tempo hábil, de Certidão Negativa Estadual do Sistema SEEU, em complementação a Certidão Negativa Estadual de Antecedentes Criminais do Estado de Alagoas, razão pela qual o referido Tema nº 485 da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos autos.



    Trata-se, na origem, de “mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Roosevelt Oliveira de Melo Neto contra ato coator praticado pelo Presidente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, que indeferiu o pedido de inscrição definitiva do impetrante no concurso público para ingresso na carreira de Promotor de Justiça do Estado do Ceará”.



    O Órgão Especial do TJCE conheceu do “presente mandamus para, CONCEDER A ORDEM requestada, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, no sentido de que seja garantida a inscrição definitiva do impetrante, com sua participação nas demais fases do concurso público em alusão, e em caso de aprovação, ressalvada a ordem de classificação, que seja providenciada a nomeação e posse do candidato”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Esclareço logo de partida que a atuação do Poder Judiciário em sede de concursos públicos é medida excepcional, podendo haver apenas o controle da legalidade do certame, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou sua jurisprudência nos seguintes termos:



    (...)



    A matéria vindicada no presente mandamus cinge-se ao pleito de reconhecimento de ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu a inscrição definitiva do candidato no certame, ante a ausência de apresentação de Certidão Negativa Estadual do Sistema SEEU, em complementação a Certidão Negativa Estadual de Antecedentes Criminais do Estado de Alagoas. 



    Nesta senda, a meu sentir, a análise meritória da ordemmandamental em apreço não viola o princípio da separação de poderes, eis que, a teor da jurisprudência acima colacionada, a intervenção judicial se dará somente no âmbito do controle da legalidade dos atos administrativos realizados. 



    Pois bem. Não há dúvidas que o Edital nº 01/2019-MPCE, no que pertine a inscrição definitiva, no subitem 11.2, alínea ‘i’, exigiu a entrega de ‘certidões negativas dos distribuidores cíveis, criminais, de protestos de títulos e de execuções criminais das cidades onde teve domicílio e residência nos últimos cinco anos e da capital do Estado do Ceará’, restando ainda assentado na disposição editalícia que a não apresentação dos documentos requisitados implicará no indeferimento da inscrição definitiva (subitem 11.3). 



    A questão é tão somente quanto a Certidão Negativa Estadual de Antecedentes Criminais do Estado de Alagoas juntada às fls. 137/138, que transcrevo:



    (...)



    Nessa órbita, após a emissão da certidão supra, o candidato não laborou no sentido de promover a juntada da certidão complementar, que deveria ser emitida pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, apenas o fazendo em sede de recurso administrativo contra a decisão que indeferiu a sua inscrição definitiva, sobrevindo o ato coator combatido, acostado às fls. 44/60, cuja redação de ementa transcrevo:



    (...)



    Na situação em destrame, pondero que a Certidão Negativa Estadual de Antecedentes Criminais do Estado de Alagoas (fls. 137/138), certificou a inexistência de ações penais com condenação transitada em julgado ou execuções penais em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, malgrado seja certo e inequívoco que estabeleceu um rol de observações, dentre elas a necessidade de certidão complementar a ser expedida pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, sendo esta a ausente. 



    Há de considerar, com especial relevo, que a certidão referida, do Sistema SEEU, encontra-se encartada às fls. 168, confirmando a inexistência de processos de execução penal em desfavor do impetrante. 



    Vislumbro que, para o caso concreto, restou evidenciado o excesso de formalismo, sendo certo que “em sede de concurso público não se deve perder de vista a finalidade para a qual se dirige o procedimento. Na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação do estado de direito.” (STJ - RMS 25.219/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSISMOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 14/03/2011).



    (...)



    Em arremate, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o indeferimento da inscrição definitiva do candidato do concurso público, havendo de se reconhecer o excesso de formalismo para tal exigência.



    ISSO POSTO, conheço o presente mandamus para, CONCEDER AORDEM requestada, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, no sentido de que seja garantida a inscrição definitiva do impetrante, com sua participação nas demais fases do concurso público em alusão, e em caso de aprovação, ressalvada a ordem de classificação, que seja providenciada a nomeação e posse do candidato.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. PROMOÇÃO DE OFICIAIS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXCLUSÃO DA LISTA. REQUISITO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 3.936/84 e Decreto nº 13.213/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 335 da repercussão geral, visto que se trata de questão diversa, envolvendo a exclusão de militar da lista de promoção de oficiais, por antiguidade e por merecimento, considerando que o Tribunal de origem concluiu pela ilegalidade do ato administrativo, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao entender pela nítida possibilidade de entrega de eventual inspeção de saúde em momento posterior. 3. Além de não se encontrar prequestionado o art. 2º da CF (Súmulas 282 e 356), dado como contrariado no apelo extremo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao postulado da separação dos poderes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.432.086/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade e de motivação da decisão que a aplicou, bem assim, da observância da ampla defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem” (RE nº 1.147.283/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/11/2019 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÉDICO DERMATOLOGISTA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos Poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade. Precedentes. 2. Restou claro da leitura do acórdão recorrido que não houve qualquer manifestação acerca da questão trazida pela candidata desde a apelação, da falta de razoabilidade de exigência de teste de aptidão física para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal no cargo de Médico Dermatologista, pela ausência de pertinência com a atividade que será exercida. 3. As questões aduzidas, pela parte ora recorrida, na apelação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, tampouco foi suprida a omissão no julgamento dos respectivos embargos declaratórios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 951.561/DF-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08/09/2017).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. O Tribunal de origem consignou, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos e nas clásulas do instrumento convocatório do certame, que “a experiência profissional do autor é compatível com aquela exigida pela empresa ré em seu Edital de concurso público”. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao ‘preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público’, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 832.901/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/2013).



    Ademais, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Apresentação dos documentos necessários. Previsão no edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência ante a sua prévia fixação em grau máximo e deferimento da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.493.595/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 19/08/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.306.401/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.176.732/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Candidata desclassificada em razão do não comparecimento à convocação para aceitação da vaga e entrega de documentos. Alegação de que o prazo concedido pela Administração era exíguo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas constantes do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.124.183/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Candidata desclassificada em razão do não comparecimento à convocação para aceitação da vaga e entrega de documentos. Alegação de que o prazo concedido pela Administração era exíguo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas constantes do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 997.559/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente